Tribunal: TJES
Processo: 0003673-37.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003673-37.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003673-37.2017.8.08.0024

APELANTE: TIAGO PEREIRA DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA FERREIRA MENEZES - ES27032

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO

(ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03).
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 14, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.

SUPERVENIÊNCIA DE LEI PENAL MAIS BENÉFICA. APLICABILIDADE AO CASO.
PENA PECUNIÁRIA. CRITÉRIO BIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.

RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO
.

1. O art. 23, do Estatuto do Desarmamento, ao tratar das definições das armas e munições de uso permitido e uso restrito, constitui norma penal em branco, complementada atualmente pelo Decreto nº 9.847/2019, que, em seu art. 2º, I, remete ao Anexo I, do Decreto nº 10.030/2019, tendo o Comando do Exército Brasileiro editado a Portaria nº 1.222/2019, elencando os calibres nominais e as respectivas energias cinéticas de saída.

2. Caso em que se trata de uma pistola semiautomática, calibre 40 S&W, 21 (vinte e uma) munições de mesmo calibre, e 07 (sete) munições calibre 38 Superauto+P, os quais deixaram a classificação de uso restrito passaram a ser consideradas de uso permitido. Conclui-se que, de fato, sobreveio modificação da tipificação objetiva favorável ao acusado, que, portanto, deve ser aplicada retroativamente, a fim de que a conduta se amolde ao tipo penal do art. 14, da Lei nº 10.826/03.

3. Dentro do critério bifásico para aplicação da pena pecuniária, a quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e o valor de cada dia-multa observa a situação econômica do réu (artigos 49 e 60, do Código Penal), de modo que, neste ponto, não é possível acolher integralmente o pedido recursal.

4
.
Recurso
a que se
dá
parcial

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003673-37.2017.8.08.0024

APELANTE: TIAGO PEREIRA DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA FERREIRA MENEZES - ES27032

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
TIAGO PEREIRA DE JESUS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória (
link
no Id. 3523608, Vol. 02, pp. 97-119), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
1
6
, “
caput
”
,
da Lei nº 10.826/03
, à pena de
0
3
(
três
) anos
e

0
8
(
oito
) meses
de reclusão

e
6
0

(
sessenta
)
dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 11 de fevereiro de 2017, no Bairro Jardim da Penha, em Vitória, o denunciado portava 01 (uma) pistola calibre 40, dois carregadores, e 21 (vinte e uma) munições de mesmo calibre, além de 07 (sete) munições calibre 38 e 01 (uma) bucha de maconha, sendo flagrado por militares da Força Aérea Nacional.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e absolvido do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Além disso, foi declarada extinta a punibilidade do crime do art. 28, da Lei de Drogas,

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, não se discute a
materialidade
e a
autoria
, estando devidamente lastreadas no Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 37-40), no Auto de Apreensão (Vol. 01, p. 75), no Laudo de Exame de Arma e Material (Vol. 01, pp. 137-146).

A controvérsia recursal reside na tipificação da conduta, argumentando a Defesa que a arma de fogo não é mais tipificada como de uso restrito, tendo ocorrido a
superveniência de norma penal mais favorável
(
novatio legis in mellius
), que deve retroagir em benefício do réu (art. 5º, XL, da Constituição da República e art. 2º, parágrafo único, do Código Penal), o que
já foi reconhecido por este eg. Tribunal de Justiça
(TJES, Revisão Criminal, 100210013130, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021).

Conforme prescreve o art. 23, do Estatuto do Desarmamento, as definições das armas e munições de uso permitido e uso restrito
“serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército”
, tratando-se de
norma penal em branco
, complementada atualmente pelo Decreto nº 9.847/2019, que, em seu art. 2º, I, remete ao Anexo I, do Decreto nº 10.030/2019, o qual toma, dentre outros critérios, a energia cinética de saída do cano.

No caso vertente, conforme consta no Laudo Pericial, trata-se de
uma
pistola semiautomática, calibre .40 S&W, 21 (vinte e uma) munições de mesmo calibre, e 07 (sete) munições calibre .38 Superauto+P.

De acordo com o art. 3º, parágrafo único, incisos I e II, do Anexo I, do Decreto Presidencial nº 10.030/2019, com redação conferida pela Lei nº 10.627/2021,
as armas de fogo semiautomáticas
podem ser de uso permitido ou restrito, a depender da energia cinética de saída do cano.

Diante disso, o Comando do Exército Brasileiro editou a Portaria nº 1.222/2019, elencando os calibres nominais e as respectivas energias cinéticas
1
, e, quanto à apreensão em questão, a Portaria traz a seguinte identificação:

Calibre Nominal

Energia (Joules)

Classificação

40 Smith &Wesson

632,48

Permitido

38 Superautomatic +P

569,23

Permitido

Dessa forma, conclui-se que, de fato, sobreveio modificação da tipificação objetiva favorável ao acusado, que, portanto, deve ser aplicada retroativamente, a fim de que a conduta se amolde ao tipo penal do
art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Passando à dosimetria, na 1ª fase, somente há elementos para a negativação dos
antecedentes criminais
, porquanto o acusado possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado, sendo uma delas considerada a título de antecedentes criminais (nº 0014570-28.2012.8.08.0048) e outra para fins de reincidência (nº 0052304-51.2013.8.08.0024) – Vol. 01, pp. 117-123.

Dessa forma, valoro a circunstância judicial negativa em 1/8 (um oitavo) do intervalo abstrato de pena, fixando-a em
02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

Na
2ª fase
, mantenho a compensação da confissão espontânea com a agravante da reincidência, e, não existindo causas de aumento e de diminuição na
3ª fase
, torno
DEFINITIVA
a pena anteriormente referida.

Mantenho
o valor de cada dia-multa no mínimo legal, valendo ressaltar que, dentro do critério bifásico para aplicação da pena pecuniária, a quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e o valor de cada dia-multa observa a situação econômica do réu (artigos 49 e 60, do Código Penal), de modo que, neste ponto,
não é possível acolher integralmente o pedido recursal
.

Preservo
o regime inicial
semiaberto
, tendo em vista a reincidência do acusado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. Pelo mesmo motivo, impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer ministerial,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reconhecer a retroatividade da lei penal mais benéfica e desclassificar a conduta para o art. 14, da Lei nº 10.826/03, aplicando a pena final de 02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

1
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.222-de-12-de-agosto-de-2019-210735786

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)